Tribunal: TJMT
Processo: 1016261-48.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016261-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS CORTINHAS GAZETA - CPF: 039.492.031-76 (APELANTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM PELO
INPC – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, DECORRENTE DO AUMENTO DO IGP-M NO PERÍODO DE PANDEMIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E DA DESPROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O negócio entabulado entre as partes se sujeita ao microssistema da Lei nº 8.078/90, por se cuidar de incontroversa relação de consumo, justificando a intervenção do Poder Judiciário para a preservação do equilíbrio contratual, tal como se extrai do art. 6, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor.

Necessário, contudo, esclarecer que não é toda e qualquer intercorrência que pode modificar as condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer, a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico-financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada, situação não observada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1016261-48.2022.8.11.0041

APELANTE:

MATEUS CORTINHAS GAZETA

APELADO:

ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATEUS CORTINHAS GAZETA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
– Juíza de Direito designada para o NAE, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de reajustamento das prestações ajuizada em face da
ELMO ENGENHARIA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da ação, bem como condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante
sustenta, em suma, que o contrato de compromisso de compra e venda firmado com o apelado se tornou onerosamente excessivo em razão do reajuste pelo IGP-M, previsto contratualmente, de modo que o cenário pandêmico merece ser considerado em casos tais, uma vez que os efeitos da pandemia estão impactando a situação econômico do autor.

Alega que “
há previsão no contrato de possibilidade de mudança de índice, porém, como se trata de uma questão de interpretação do pacto que previu a possibilidade de troca do indexador, em caso de congelamento, por exemplo, o que suscitaria ‘prejuízo’ a Empresa Requerida, então, também poderá ser substituído por outro índice previsto no contrato, ora discutido
” (sic).

Acrescenta que “
faz-se necessária a reparação do equilíbrio contratual, levando se em conta inclusive a função social, haja, vista que estamos falando em moradia, pela parte autora, minimizando os efeitos da Pandemia, evitando que grandes Empresas enriquem as custas desta catástrofe, dor sofrimento e mortes, causados pela doença
” (sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença “
para declarar a troca do índice indexador do contrato celebrado com a requerida, revertendo a indexação para o índice inflacionário usado no país, (IGPM-INPC), conforme previsão contratual, ou outro índice que entender Vossa Excelência
” (sic) (id. 173808699).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que, preliminarmente, impugna a justiça gratuita e, no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 173808452).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. (Id.
173851691
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MATEUS CORTINHAS GAZETA
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da
ELMO ENGENHARIA LTDA
, onde narra na inicial que celebrou, em 31/07/2012, contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, referente à unidade imobiliária localizada no empreendimento denominado “PARQUE RESIDENCIAL TROPICALVILLE”.

No referido contrato alega possuir atualização monetária pelo indexador IGP-M, todavia, há previsão que possibilidade a mudança do índice
“se este não estiver refletindo o valor de mercado”
(sic).

Afirma que os lotes do empreendimento eram avaliados em média em R$40.000,00 (quarenta mil reais) e estão custando acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) atualmente, sendo oneroso, o que configura fato superveniente, ainda mais diante da pandemia em que houve aumento considerável do IGP-M, devendo este índice ser substituído pelo INPC.

Após regular tramitação do feito, a magistrada sentenciante concluiu que não há abusividade nas cláusulas pactuadas e que o autor não comprovou a redução dos seus rendimentos, de modo que julgou improcedente o pleito inicial.

Pois bem.

Inicialmente,
quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, não merece ser acolhida
, devendo ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora, haja vista que a empresa apelada não trouxe aos autos nenhum fato novo que demonstre que a situação econômica do autor-apelante modificou, capaz de revogar o benefício concedido pelo juízo singular.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal consiste em analisar se a situação decorrente da pandemia pela covid-19 constitui fato superveniente apto à revisão judicial de contrato particular de compromisso de compra e venda, mediante substituição do índice do IGP-M pelo INPC ou por outro que este juízo entender.

Mister se faz constar que o negócio entabulado entre as partes se sujeita ao microssistema da Lei nº 8.078/90, por se cuidar de incontroversa relação de consumo, justificando-se, assim, a intervenção do Poder Judiciário para a preservação do equilíbrio contratual, tal como se extrai do art. 6, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor.

Necessário, contudo, esclarecer que não é toda e qualquer intercorrência que pode modificar as condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer, a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada.

Dessa forma, nos termos do artigo 373, I do CPC, deveria o autor, aqui apelante, comprovar a ocorrência de redução em seu salário e/ou sua demissão, de forma a comprovar que se encontrava despojado de recursos para pagamento das parcelas do contrato, cumprindo frisar que não há uma cláusula geral a anistiar o inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes, pois nem todos serão afetados em igual medida, ao menos financeiramente, pelos severos efeitos da crise sanitária provocada pela Covid-19.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, impõe-se transcrever o que está previsto no Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes e colacionado no id. 173808690:

“CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO – O preço ajustado entre as partes corresponde à importância de R$ 64.820,16 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos), será pago da seguinte forma: 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 900,28 (novecentos reais e vinte e oito centavos) cada uma, vencendo a primeira no dia 21/10/2017 e as demais em igual dia dos meses subsequentes. Todas as parcelas da parte financiada serão reajustadas mensalmente e cumulativamente pelo IGPM positivo, conforme estabelece a cláusula sexta abaixo.

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fim de preservar o equilíbrio econômico financeiro e permitir o cumprimento da condição essencial de reposição integral do valor financiado no prazo pactuado, o COMPRADOR FIDUCIANTE DEVEDOR e VENDEDORA CREDORA convencionam, como condições essenciais do presente negócio, que o saldo devedor e o valor de cada uma das parcelas serão atualizadas mensalmente e cumulativamente com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) positivo, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índice inicial do cálculo da atualização mensal o índice do mês 07/2017 e os demais índices dos meses subsequentes, sendo o ultimo índice o índice do mês anterior a quitação integral do empréstimo.”

Conforme já exposto, segundo a narrativa apresentada pela parte autora, ora apelante, o valor das parcelas está defasado em relação à atual realidade socioeconômica, em consequência da pandemia causada pelo COVID-19.

No entanto, é necessário registrar que as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia são enfrentadas também pelo vendedor que, por óbvio, incorpora à sua renda os pagamentos mensais das parcelas do contrato.

No caso em questão, entendo pela impossibilidade de suspensão da aplicação do IGP-M, substituindo-o pelo INPC, eis que se trata de dispositivo contratual válido, fixado livremente pelas partes, não sendo possível sua alteração de plano.

Cumpre salientar, ainda, que não há qualquer vedação legal à utilização do IGP-M como índice de correção em contratos de compra e venda de imóveis, uma vez que o IGP-M tem a função de recompor o valor da moeda perdido por processos inflacionários.

Ademais, na hipótese dos autos, o apelante em momento algum, durante o longo período mais agudo da pandemia, e de maior elevação do IGP-M (em 2020, como se viu), fez qualquer ressalva ao valor que estava sendo cobrado, tanto que não há notícia de que tenha interrompido o pagamento das prestações majoradas, ajuizando a demanda somente em
abril de 2022
(em que o IGP-M acumulado correspondeu a 14,66%) em momento descendente da defasagem entre os índices, o que torna reduzida a utilidade de revisão a esta altura e enfraquece o argumento da onerosidade excessiva.

Nesse contexto, não prospera a pretensão de revisão das prestações firmadas no pacto em discussão, em razão, unicamente, dos efeitos da pandemia, já que inexistem abusividades nas cláusulas pactuadas e, ademais, não demonstrada a queda de rendimentos da apelante.

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
AFASTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO CONTRATUALMENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID -19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações, sobretudo nos casos em que a medida de liminar almejada pressupõe, no mínimo, a intromissão judicial e mitigação dos efeitos de vínculo contratual válido e eficaz”
(TJ-MT 10121106520228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– TUTELA ANTECIPADA -
ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
E DE AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravante, para que a parte agravada se abstenha de efetuar quaisquer medidas expropriatórias sobre o imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, assim como para substituição do IGPM como índice de correção monetária pelo IPCA, assim como substituição da Tabela Price pela SAC para amortização do saldo devedor – II – Autora, ora agravante, que alega na petição inicial que, ante seu anterior inadimplemento, celebrou aditivos contratuais, vindo a parte agravada a lhe impor encargos remuneratórios abusivos – Alegação, ademais, de que o índice IGPM, adotado para correção monetária das parcelas contratuais, sofreu explosão inflacionária em virtude da pandemia causada pela covid-19, fato este que lhe casou onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual – Variação do IGPM que não pode ser atribuída unicamente à pandemia causada pela covid-19 - Fato imprevisível que não é a causa determinante da alta acumulada do índice em comento – Documentos, ademais, que instruem a exordial que não permitem constatar, ao menos em sede de cognição sumária, de que a parte ora agravada esteja praticando abusividades
– Inocorrência de contrariedade ao art. 373 do NCPC - Necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa e instrução probatória, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido.”
(TJ-SP - AI: 22966416620228260000 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, desprovido o apelo, forçoso
majorar
a verba honorária para o montante de 15% (quinze por centro) do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da parte Requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023